Tribunal: TJES
Processo: 0006993-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006993-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON OTONI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RT
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO. FLAGRANTE DELITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03). A defesa alegou, em preliminar, nulidade da prova por violação à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requereu absolvição por ausência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
Preliminar
: verificar se houve nulidade da prova por violação à inviolabilidade de domicílio; (ii)
Mérito
: analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar – Inviolabilidade de domicílio

A entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava o réu foi legitimada pela configuração de flagrante delito, pois o acusado foi visto portando arma de fogo na varanda e tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, circunstância que autoriza a entrada sem mandado judicial.

A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou sem função habitacional, conforme entendimento pacífico do STJ. No caso, o próprio acusado confirmou não residir no local, o qual apresentava sinais de abandono e uso por facção criminosa, afastando a proteção constitucional do domicílio.

B. Mérito – Autoria e materialidade

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudos de constatação e de eficiência da arma de fogo e do material apreendido.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu portando a arma de fogo e realizaram a abordagem e apreensão, sendo os relatos coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

O depoimento de agentes policiais prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo, para fundamentar a condenação, desde que não infirmado por outras provas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual suspeição ou inconsistência, o que não ocorreu no caso concreto.

O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse da arma com numeração suprimida, sendo irrelevante a finalidade ou uso pretendido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006993-13.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON OTONI NUNES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WEVERTON OTONI NUNES
,
contra a sentença (id 11184920), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03) às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Há uma preliminar
suscitada pela Defensoria Pública Estadual,

de nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

Contudo, verifico que o contexto fático, legitimou os policiais a ingressarem no domicílio, em razão do estado flagrancial, pois visualizaram o apelante na varanda, portando uma arma de fogo, momento que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga.

Registro ainda, que o próprio acusado confirmou que o imóvel estava abandonado, e não residia no local, o que afasta a garantia da inviolabilidade do domicílio, conforme entendimento do STJ:

“(...) 3.
A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia
(AgRg no HC 873670/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/02/2024).
No caso, o réu negou vínculo com o imóvel, que se tratava de casa abandonada usada por traficantes, afastando a incidência do art. 240, § 1º, do CPP
. (...)” (grifo nosso)

(HC n. 882.236/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 12/11/2024
, DJe de 19/11/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
em relação
ao mérito,
a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 08 de setembro de 2023, no bairro Planalto Serrano, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o réu WEVERTON na varanda de uma casa, portando uma arma de fogo, tendo ele, empreendido fuga, ao avistar a guarnição.

Realizado o cerco, os policiais conseguiram abordar o réu, e ao verificarem o local, encontraram uma touca ninja, 01 (uma) pistola calibre 9mm., com numeração raspada, com um carregador caracol contendo 36 (trinta e seis) munições, e outro carregador sobressalente, com 17 (dezessete) munições.

Narra ainda a denúncia, que no imóvel havia várias pichações, com a sigla “CV”, indicando que o local era utilizado pela facção criminosa Comando Vermelho.

N
o que se refere ao pedido absolutório
, tenho que a materialidade está devidamente comprovada, pelo boletim unificado (fls. 04/09, do IP), auto de apreensão (fls. 1718, do IP), auto de constatação de eficiência de arma fogo (fls. 26/27, do IP), e laudo de exame de arma de fogo e material (id 11184902).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do policial militar WILLIAM ROBERTO DA SILVA WILL (link id 11184908), relatando que estava em patrulhamento pelo bairro Planalto Serrano, quando avistou o réu, em uma sacada, de uma casa abandonada, portando uma arma de fogo.

Disse ainda, que o acusado tentou pular a sacada, mas foi abordado, sendo apreendido no imóvel em que estava, 01 (uma) pistola 9mm., e com carregadores e diversas munições.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO (link id 11184920), também policial militar, confirmando que no imóvel em que o acusado estava, foi apreendida a arma de fogo, e que ele estava sozinho na residência.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma, estando comprovada a autoria e a materialidade do delito, previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, não merece prosperar o pleito de absolvição, pois “
o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico”
.(AgRg no HC n. 854.409/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9705625),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.